Tribunal: TJDFT
Processo: 0722220-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. MORA CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ATENDIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais formulado na inicial.
II. Em suas razões, alega que em 07/08/2020 contratou com a recorrida o pacote de serviços para habilitar-se na categoria ‘D’, com a finalidade de ampliar suas possibilidades profissionais. Assim, pagou à vista o valor de R$ 800,00, além de taxas referentes ao DETRAN/DF.
III. Durante o curso, o sistema de biometria da recorrida falhou em duas oportunidades, de modo que o consumidor teve duas faltas registradas, a despeito de ter frequentado todas as aulas. Em razão da falha de comunicação e das faltas indevidamente computadas, foi impedido de acessar o exame para a obtenção da habilitação pretendida.
IV. Nesse contexto, afirma que tentou buscar a remarcação da realização do exame por vários meses, sem sucesso. Além disso, tentou receber o dinheiro investido de volta, mas o pedido lhe foi negado, mediante tratamento lastimável e de muito desprezo por parte da recorrida. Acrescenta que, somente após notificação extrajudicial encaminhada em 07/12/2021 é que a recorrida se prestou a cumprir o contrato. Em razão de todo o imbróglio, aduz que perdeu duas oportunidades de emprego no segundo semestre de 2021. Pede, portanto, a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de R$ 15.000,00 pela reparação dos danos morais sofridos.
V. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas contrarrazões (ID 35708400).
VI. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
VII. No caso concreto, o consumidor encaminhou notificação à recorrida em 07/12/2021, conferindo-lhe, de forma amigável e extrajudicial, o prazo de 3 dias úteis a contar do recebimento do expediente, para que procedesse conforme uma das alternativas do art. 20, incisos I e II, do CDC, ou seja, para que agisse, da seguinte forma: ou reexecutasse os serviços sem custo adicional, ou procedesse à devolução do valor pago. Consignou-se na notificação, ainda, que o não atendimento à solicitação ensejaria o ingresso de ação judicial (ID 35708360).
VIII. Como visto, no prazo consignado na notificação, a recorrida atendeu à solicitação, na medida em que exerceu a opção por remarcar as aulas faltantes, o que foi acolhido pelo próprio consumidor (ID 35708361).
IX. A fim de comprovar o alegado, a recorrida juntou aos autos os comprovantes de que as aulas faltantes foram realizadas e de que o consumidor foi aprovado no exame, não havendo impugnação pelo recorrente quanto a esses pontos (ID 35708381 e 35708381).
X. O dano moral decorre de lesão a direitos da personalidade, gerando, como consequência, humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento ou sentimento correlato.
XI. Apesar da demora para a satisfação da obrigação, não é possível constatar a ocorrência do tratamento vexatório relatado pelo recorrente ou mesmo da efetiva perda de oportunidades de emprego. Ao contrário, observa-se que, no transcurso desse tempo, a parte autora buscou junto a parte ré a conclusão do serviço, sendo que a parte ré o fez nos termos da notificação expedida em dezembro de 2021. Assim, constata-se que a situação relatada configura mero descumprimento contratual, que foi sanado pela recorrida, ainda que de forma extemporânea, mas com a autorização do consumidor e nos termos da notificação extrajudicial por ele emitida.
XII. Não obstante o descontentamento vivenciado, a situação retrata aborrecimento decorrente de mora contratual que, na espécie, foi integralmente abarcado pelo atendimento da solicitação contida na notificação extrajudicial, não existindo fato apto a caracterizar danos morais. Desse modo, qualquer pleito relativo à mora do contratado após atendida a notificação extrajudicial, nos termos em que redigida, indicaria violação ao preceito da boa-fé, atraindo a teoria do venire contra factum proprium.
XIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.

XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.